Tribunal: CARF
Processo: 11128.003698/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
A não prestação de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB sujeita o interveniente à aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29/12/2003.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise da proporcionalidade e a razoabilidade de multa pela não prestação de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB permeia questões atinentes à constitucionalidade da Lei instituidora da penalidade, atividade vedada no âmbito do CARF, consoante Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003698/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
A não prestação de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela
RFB sujeita o interveniente à aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com a redação dada pela Lei
no10.833, de 29/12/2003.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
BOA-FÉ.
INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003698/2010-85
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise da proporcionalidade e a razoabilidade de multa pela não prestação
de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB permeia
questões atinentes à constitucionalidade da Lei instituidora da penalidade,
atividade vedada no âmbito do CARF, consoante Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares suscitadas. E, por maioria de votos, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) que votou para anular a decisão da DRJ e determinar novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-097.880 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 27/05/2010, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
- DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Em 06/05/2010, a empresa "Zim do Brasil Ltda", inscrita no CNPJ sob n °
29.978.327/0003-86, solicitou, por meio do PCI(Processo de Controle Interno) Eqvib
n° 010/800.801 (cópia As fls. 10 a 14),o desbloqueio do Manifesto de Carga n°
1510500550497 (vide tela com dados extraídos do Siscomex Carga às fls. 15/16),
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

vinculado à Escala n° 10000089033 (vide tela com dados extraídos do Siscomex
Carga às fls. 17/18) do Navio "ZIM ITAJAÍ 640/S", referente a bloqueio automático
ocorrido em 27/03/2010.
Após pesquisas no Siscomex Carga, referentes tanto ao manifesto quanto à
escala – onde se constatou a condição da 'empresa solicitante como a agente de
navegação, representante do transportador marítimo (a empresa de navegação "Zim
Integrated Shipping Service") e responsável pela escala do navio em Santos, portanto
obrigada a prestar informações à RFB - tal solicitação, em que pese o erro na
indicação do nome da embarcação (correto: "CMA CGM Sambhar", foi aceita, e o
desbloqueio efetivado e registrado no Siscomex Carga no mesmo dia (vide tela com
dados extraídos do Siscomex Carga às fls. 19).
=========================================================
- ANÁLISE PRELIMINAR:
[...]
=========================================================
- COMETIMENTO DA INFRAÇÃO
Não resta dúvidas, no presente caso, quanto à materialidade do fato, qual seja, a
não prestação de informação na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira.
Em que pese tal informação ter chegado de forma prática ao conhecimento da RFB
somente em 06/05/2010, data da solicitação de desbloqueio, o bloqueio foi promovido
de fato em 27/03/2010 em função de vinculação de manifesto(s) fora de prazo
(mínimo de 48 horas) relativamente à 1a atracação em porto nacional ocorrida em
27/03/2010 no Porto do Rio de Janeiro (Escala n° 10000090627 - vide tela com dados
extraídos do Siscomex Carga às fls. 20/21) do navio "CMA CGM Sambhar" em sua
viagem de n° NS527S (chegada ao Brasil).
Ressalte-se ainda que a solicitação de desbloqueio ocorreu muito após a
atracação/desatracação do referido navio no Porto de Santos (Escala n° 10000089033),
ocorridas respectivamente em 02 e 03/04/2010 em sua viagem de retorno (n°
NS528N).
Não tendo prestado tal informação dentro do prazo estabelecido em norma, a
agência de navegação representante do transportador marítimo acabou por sonegar
dados importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma prévia análise de risco
quanto à carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
Dispõe a IN RFB n° 800/2007, em seu artigo 45:
"Artigo 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n °
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei n° 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa"
A alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, dispõe:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga"
Portanto, a conduta incorreta da agência de navegação representante do
transportador marítimo materializou claramente a hipótese infracional acima descrita,
punível com a penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00; considera-se, para efeito
de caracterização do respectivo fato gerador da obrigação, a data de 27/03/2010.
=========================================================
- RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO:
[...]
=========================================================
- COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO/EXIGÊNCIA DE MULTA:
[...]
=========================================================
-ANÁLISE FINAL:
A legislação tributária é dotada de dispositivos que permitem a aplicação de
penalidades a qualquer interveniente em operação de comercio exterior que, por algum
motivo, cometa infrações de cunho fiscal ou administrativo.
No caso em comento, a empresa ora autuada atuava como agente de navegação
responsável por escala de navio no Porto de Santos quando, por falha de seus
controles internos, e mesmo que inadvertidamente, prestou informações à RFB por
meio do Siscomex Carga fora do prazo imposto por norma vigente.
A alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, impõe a cobrança de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) quando materializada este hipótese de infração.
=========================================================
- CONCLUSÃO:
Lavro, pois, o presente Auto de Infração de Crédito Tributário, destinado a
promover a referida cobrança.
Fato Gerador

Valor
27/03/2010

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) No mérito:
i. Inexistência de infração, por se tratar de retificação de informação, e não
atraso em sua prestação;
ii. Ausência de tipicidade legal, por não se tratar de conduta enquadrada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966;
iii. Inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo, uma vez
que este não responde pelas obrigações tributárias do transportador
(representado);
iv. Denúncia espontânea, eis que prestou as informações necessárias antes da
lavratura do auto de infração;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

v. Boa-fé no presente caso, em que não houve prejuízo ao Erário nem ao
controle administrativo das importações; e
vi. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-097.880, datado de 25/04/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo, uma vez
que só poderia ser aplicada ao transportador ou ao agente de carga,
além de falta de amparo legal e evidente contrariedade à Consulta
Cosit no 02, de 04/02/2016;
ii. Ilegitimidade passiva do agente marítimo, por ser mero mandatário
mercantil do armador/transportador;
b) No mérito:
i. Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii. Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966;
iii. Desrespeito ao princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN) e à
aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016;
iv. Boa-fé da Recorrente no presente caso, verdadeira causa de exclusão de
ilicitude em todos os ramos do direito positivo;
v. Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração; e
vi. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a recorrente que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração ora
recorrido, tendo em vista que cabe ao transportador o ônus de responder por eventuais
atrasos nos registros do sistema SISCOMEX e, não ao agente marítimo, que apenas
age em nome do Armador;
b) No mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado, tendo em vista a inexistência de
embaraço à fiscalização, a ausência de dano ao erário, não existir amparo legal para
aplicação da multa nos casos de alteração e/ou correção de dados no sistema
SISCARGA e, ser tal fato contrário à consulta COSIT SCI no 02 de 04 de
fevereiro de 2016 (efetuada na RFB), a excludente de ilicitude da conduta em razão
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

da boa-fé da recorrente, a falta de razoabilidade da multa aplicada, a tipificação
irregular da conduta da recorrente no art. 107, IV "e", do CL 37/66 e a impossibilidade
de aplicação da multa em razão do instituto da denúncia espontânea.
Para que, ao final, seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado em sua totalidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo
Ilegalidade passiva do agente marítimo
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação, uma vez que desempenha apenas atividade de agenciamento marítimo e a
multa deveria ser aplicada somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga, nos termos
do art. 107, IV, “c” e “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Afirma ser mera mandatária dos armadores/transportadores, não podendo ser
responsabilizada por atos deles nem a eles equiparada.
Cita decisões judiciais e a Súmula 192 do extinto TFR sobre o assunto, por
entender corroborar suas alegações.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

III
MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i. Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii. Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966;
iii. Desrespeito ao princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN) e à
aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016;
iv. Boa-fé da Recorrente no presente caso, verdadeira causa de exclusão de
ilicitude em todos os ramos do direito positivo;
v. Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração; e
vi. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
III.1 Ausência de embaraço à Fiscalização
Afirma a Recorrente que a Fiscalização capitulou sua conduta no art. 107, IV, “c”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966. No entanto, a Recorrente, valendo-se de decisão exarada nos
autos do Processo Administrativo no 11128.005826/2004-87, considera improcedente o
lançamento fiscal.
Aprecio.
Pelo teor do trecho da decisão administrativa colacionada nesta parte do Recurso
Voluntário, supostamente extraída do Processo Administrativo no 11128.005826/2004-871, o
atraso na prestação de informações à Receita Federal não poderia ser interpretado como
embaraço ou impedimento à ação da Fiscalização.
Assim, segundo referida decisão, a conclusão ali firmada foi pela improcedência
da autuação, em razão de carência de motivação, uma vez que a determinação contida no art.
107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, não comporta a hipótese fática delineada na
autuação,
Ocorre que a autuação dos presentes autos, ora em julgamento neste CARF, não
foi fundamentada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, mas, sim,
na alínea “e” desse mesmo dispositivo, conforme exposto no campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal (is) do Auto de Infração.
Transcrevo o referido embasamento legal, usado pelo Fisco (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita

1 Não foi carreada a estes autos a íntegra da decisão do Processo Administrativo no 11128.005826/2004-87.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Como se vê, a presente situação não se relaciona às ações de embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da Fiscalização Aduaneira, previstas na referida alínea “c”.
Portanto, os argumentos da Recorrente não guardam relação com a motivação da
presente autuação.
III.2 Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
Argumenta que as supostas omissões praticadas, ou o fato que ensejou o Auto de
Infração, não se subsomem aos parâmetros da norma, nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Segundo a Recorrente, o referido dispositivo jurídico permite a aplicação da multa
apenas à: i) empresa de transporte internacional,; ii) à prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta-a-porta; e iii) ao agente de carga.
Por não se ser qualquer empresa acima elencada, entende inexistir tipicidade legal
para o seu enquadramento na sujeição passiva, de modo que a autuação não merece prosperar.
Considera que sequer poder-se-ia mencionar solidariedade, pois esta decorre de lei
ou contrato entre as partes e seria aplicada apenas em relação ao Imposto de Importação (II).
Por fim, aduz que o caso envolve retificação fora de prazo de informações
anteriormente prestadas, conduta não tipificada no art. 107. IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
Quanto ao argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
tal questão encontra-se devidamente apreciada no tópico II.1 deste voto, razão pela qual faço
aqui remissão às razões ali firmadas.
No que diz respeito ás alegações de retificação de informação já prestada, os fatos
apurados pela autoridade fiscal demonstram que, efetivamente, houve não prestação de
informações, caracterizada pela omissão de vinculação de manifesto dentro do prazo de 48 horas
antes da chegada da embarcação.
Vejamos o trecho da autuação em que tal fato é exposto pela Fiscalização:
- COMETIMENTO DA INFRAÇÃO
Não resta dúvidas, no presente caso, quanto à materialidade do fato, qual seja, a
não prestação de informação na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira.
Em que pese tal informação ter chegado de forma prática ao conhecimento da RFB
somente em 06/05/2010, data da solicitação de desbloqueio, o bloqueio foi promovido
de fato em 27/03/2010 em função de vinculação de manifesto(s) fora de prazo
(mínimo de 48 horas) relativamente à 1a atracação em porto nacional ocorrida em
27/03/2010 no Porto do Rio de Janeiro (Escala n° 10000090627 - vide tela com dados
extraídos do Siscomex Carga às fls. 20/21) do navio "CMA CGM Sambhar" em sua
viagem de n° NS527S (chegada ao Brasil).
Ressalte-se ainda que a solicitação de desbloqueio ocorreu muito após a
atracação/desatracação do referido navio no Porto de Santos (Escala n° 10000089033),
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

ocorridas respectivamente em 02 e 03/04/2010 em sua viagem de retorno (n°
NS528N).
Não tendo prestado tal informação dentro do prazo estabelecido em norma, a
agência de navegação representante do transportador marítimo acabou por sonegar
dados importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma prévia análise de risco
quanto à carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
A apuração fiscal levou em conta o seguinte dispositivo normativo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 800, DE 27/12/2007
Seção VIII Dos Prazos para a Prestação das Informações
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Assim, não se trata de retificação de informações já prestadas, mas, sim, de não
prestação de informações dentro do prazo estabelecido na norma, conduta sujeita à multa
constante do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Portanto, sem razões à Recorrente neste tópico.
III.3 Princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN)

Da aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016
A Recorrente argumenta que a penalidade deve ser instituída por lei, e não por
Instrução Normativa, a qual apenas institui regras para o controle aduaneiro através do sistema
denominado Siscomex.
Alega a Recorrente que a penalidade foi instituída com base no art. 1o, parágrafo
único, da Instrução Normativa no 1.473, de 02/06/2014, sendo equivocada a criação da
penalidade por este meio.
Reitera tratar-se o caso de retificação de informações, não enquadrada no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, em que há somente a previsão legal de multa àquele que
deixar de prestar informações, e não àquele que proceder com alterações.
Por fim, objetivando justificar a argumentação no parágrafo precedente, cita
decisões judiciais acerca da aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 02, de 2016, nos
casos de alterações ou retificações de informações já prestadas.
Aprecio.
No que concerne à alegação de que somente a lei pode definir infrações
tributárias, esclareço à Recorrente que a multa objeto da autuação foi fundamentada no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme exposto no campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal (is) do Auto de Infração.
Portanto, não foi a Instrução Normativa no 1.473, de 2014, que instituiu a referida
exigência, mas, sim, o Decreto-Lei no 37, de 1966, recepcionado no atual ordenamento jurídico
pátrio com status de lei ordinária, estando revestido de validade e vigência.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

Neste ponto, ressalto que sequer a Instrução Normativa no 1.473, de 2014, foi
citada na autuação, uma vez que a emissão do Auto de Infração ocorreu em 27/05/2010, 04 anos
antes da publicação desse instrumento normativo, DOU 04/06/2014.
Quanto ao prazo descumprido para prestação de informação, este, e não a multa,
foi estipulado pelo art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa no 800, de 2007, cujo fundamento de
validade legal encontra-se também no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme
a seguir (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por fim, quanto ao argumento de que o caso envolveria retificação de
informações, tal questão encontra-se apreciada no tópico precedente, III.2, em que se restou
esclarecido que a presente situação não envolve alteração de informações já prestadas, mas, sim,
de não prestação de informações na forma e prazo estabelecidos na norma, conduta sujeita à
multa constante do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
E assim sendo, é fácil concluir pela inaplicabilidade, à presente contenda, das
conclusões da Solução de Consulta Cosit no 02, de 2016, a qual se restringe às correções de erros
de informações já prestadas, conforme ementa a seguir (destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Logo, sem razão à Recorrente quanto às alegações deste tópico.
III.4 Da boa-fé da Recorrente
A Recorrente defende que a boa-fé na prestação das informações consideradas
intempestivas é verdadeira causa de exclusão de ilicitude, que atua em todos os ramos do direito
positivo, o que abrange tanto o direito administrativo quanto o tributário e aduaneiro, conforme
jurisprudência pátria.
Analiso.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

Alegações de boa-fé não podem ser opostas aos órgãos de julgamento
administrativo, em razão do dever de observância do princípio da legalidade por esses
Colegiados.
Quanto à aplicação da multa em questão, transcrevo o seguinte regramento a
respeito (destaques acrescidos):
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
SEÇÃO IV
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
[...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMENTO ADUANEIRO DE 2009
LIVRO VI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, uma vez caracterizada na legislação tributária e aduaneira a conduta
sujeita à aplicação de penalidade, cabe a pura e simples aplicação íntegra da lei, sem considerar
argumentos como a boa-fé da Contribuinte.
III.5 Da denúncia espontânea
A Recorrente pugna pela aplicação da denúncia espontânea, em razão de ter
prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração, representando conduta amparada
pelo art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art. 138, parágrafo único, do CTN.
Aprecio.
Este assunto encontra-se com entendimento sedimentado neste Colegiado por
meio da Súmula CARF no 126, de efeito vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, conforme a seguir:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.299 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003698/2010-85

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nada a ser provido neste tópico.
III.6 Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2o
da Lei no 9.784, de 29/01/1999
A Recorrente entende que o afastamento da multa se impõe em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade de aplicação obrigatória no processo
administrativo, conforme expresso no art. 2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Traz, ainda, lições conceituais, doutrinárias e judiciais sobre os referidos
princípios, bem como trechos do Acórdão no 303-33.283 deste CARF, que entende aplicável à
situação destes autos.
Analiso.
Argumentações dessa natureza buscam refutar a finalidade da norma e, portanto,
não podem ser objeto de apreciação perante órgãos de julgamento administrativo, em razão de
tais órgãos estarem submetidos ao princípio da legalidade, o que significa dizer que, uma vez
posta a norma tributária no ordenamento jurídico pátrio, esta se torna de observância obrigatória
pelos órgãos e tribunais administrativos.
Portanto, descabe a este Colegiado apreciar arguições quanto à razoabilidade ou
proporcionalidade da norma tributária, pois tal atividade permeia questões atinentes à
constitucionalidade da legislação tributaria, cuja análise lhe é vedada, nos termos da Súmula
CARF no 02, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nada a ser provido também neste tópico.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e, em seu mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital